Tribunal: TJMT
Processo: 1021838-67.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021838-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARLI PALLIN BRAGATTI - CPF: 298.926.271-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – ADESÃO AO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – REQUISIÇÃO DE DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL, DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL
– PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA LIDE NA MATRICULA DO IMÓVEL

POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

2. Todavia, não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas relativas ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), e, ainda,
à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, aplicados apenas em casos excepcionais, quando os meios anteriormente decretadora não produziram

os efeitos de proteção esperados.

3. No concernente ao decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a
suspensão
de todas as
atividades
no local, afigura-se desproporcional, nesta fase sumária, uma vez que, a decisão combatida determinou que a parte agravada providencie outros meios para recomposição da região.

4. Por outro lado, é possível a pretensão de inscrição da demanda no registro de imóveis, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, revelando-se como cautela menos onerosa, porquanto não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO ATIVO (TUTELA ANTECIPADA)
”
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Tibério de Lucena Batista
,

juiz de direito, que, na Ação Civil Pública n.º 1001580-42.2021.8.11.0095, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Paranaíta, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 71826356 – autos n.º 1002892-77.2021.8.11.0087):

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Marli Palin Bragatti
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O órgão ministerial, preliminarmente, alega que é legítimo para ajuizar a presente demanda, bem como que o requerido também é legítimo para figurar no polo passivo. Isso porque a Sra. Marli é a proprietária do imóvel Fazenda Bragatti IV, localizado no município de Paranaíta-MT, na qual há indícios de desmatamento ilegal.

Aduz que a requerida havia desmatado ilegalmente 22,17 hectares de vegetação nativa área objeto de especial preservação sem prévia autorização do órgão ambiental competente. Em seguida, foi objeto de embargo/interdição pelo auto nº 21044553 lavrado em 23/04/2021, bem como da elaboração de Relatório Técnico n° 305/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 da SEMA/MT onde noticiou que a degradação foi em vegetação nativa e não foi precedida de autorização.

Por isso, ajuizou a presente demanda, indicando o requerido como responsável pela prática do ilícito ambiental, requerendo, liminarmente, em forma de tutela provisória de urgência antecipada:

3.1) a imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 22,17 há desmatados ilegal da “Fazenda Bragatti IV”, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

3.2) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.3) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.4) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.4.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.4.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.5) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.6) Seja determinada a averbação da ação na Matrícula, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c art. 109 do NCPC;

3.7) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 114.644,17 (cento e quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.7.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.7.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.7.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.7.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.7.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.7.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registrados em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.8) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

A inicial veio acompanhada de diversos documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato no essencial.

DECIDO.

Recebo a inicial, uma vez que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo Civil.

Embora a iniciativa do membro do Ministério Público em zelar pelo equilíbrio e preservação do meio ambiente, tenho que a liminar pugnada pelo Parquet de suspensão das atividades do requerido bem como as demais elencadas do item 3.1 ao item 3.10 não podem ser acolhidas, tendo em vista que não há nos autos provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, até mesmo porque não restou demonstrado que o réu tenha condenação prévia pela prática de outros ilícitos ambientais.

Como se não bastasse, verifico que o sobrestamento das atividades do requerido, a priori, é medida drástica e desnecessária no presente momento, em razão da gravidade da referida medida liminar e dos efeitos sociais dela decorrentes, o que evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória.

Nesse sentido, indefiro o pedido liminar previstos nos itens 3.1 ao item 3.10 de suspensão das atividades desenvolvidas na área objeto da lide.

Outrossim, determino, liminarmente, que o requerido promova a adesão ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e, consequentemente, para que o mesmo providencie a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural – “Fazenda Bragatti IV”.

Quanto à pleiteada inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.

Considerando que o Código de Processo Civil em vigor tem como fundamento a solução consensual dos conflitos, que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, designe-se audiência de conciliação que será realizada pelo CEJUSC virtual, conforme referenda o art. 334 do CPC.

Intime-se e cite-se a parte requerida, para, querendo, responder, no prazo legal, consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 344 do NCPC.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

PARANAITÁ, 30 de novembro de 2021.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz(a) de Direito”
.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, porquanto devidamente demonstrada, por meio das imagens de satélites, a existência de desmatamento ilegal na propriedade da parte recorrida.

Sustenta que:
“(...)
o dano ambiental, por suas implicações multifacetárias, clama por medidas céleres, relevando-se destacar que a natureza não conhece as barreiras técnicas e formais do Direito. Em verdade, com os efeitos negativos decorrentes do DESMATE evidenciado no auto de infração, bem como aqueles oriundos da inércia do poluidor (por não recompor o meio ambiente), o abandono de medidas inaugurais de reparos ampliará, em demasia, os prejuízos transindividuais
”.

Ressalta que:
“(...)
quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o estado natural do bem lesado
”.

Assevera, ainda, que:
“(...)
diante da existência de documento administrativo evidenciando o
DESMATAMENTO ILEGAL,
o aguardo da prestação jurisdicional definitiva poderá resultar em danos irreversíveis ao meio ambiente, prejuízo que será arcado pelas presentes e futuras gerações
”.

Argumenta, ademais, que buscando evitar a perpetuação dos prejuízos irreparáveis ao meio ambiente, faz-se necessária a determinação antecipatória de suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1) SEJA RECEBIDO E CONHECIDO O PRESENTE RECURSO,
CONCEDENDO-SE O EFEITO ATIVO
, a fim de se determinar, liminarmente, a REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA proferida pelo juízo singular, deferindo-se a
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
,
nos termos do art. 1.019 do CPC
, dando ciência ao juízo de primeiro grau,
para ordenar judicialmente
:

a.
A imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 22,17 ha desmatados ilegalmente da “Fazenda Bragatti IV”, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

b.
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

c.
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

d.
Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

e.
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação e todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

f.
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

g.
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

h.
Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 114.644,17 (Cento e quatorze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente);

i.
Inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD;

j.
Expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

k.
Expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

l.
Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

m.
Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

n.
Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

o.
Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;

p.
A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.

2)
A intimação da parte agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento;

3)
Após a juntada do parecer do(a) Douto(a) Procurador(a) de Justiça que oficiará no feito, pugna-se seja
PROVIDO
o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a fim de
reformar
a
decisão do juízo singular
nos exatos termos dos pleitos formulados no item “1” deste tópico.

(...)”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 118770474), pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado.

A parte apelada, intimada,

deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 146461187).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo (ID.

150967161).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
a parte agravante, qual seja,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento
(ID. 111838993)
,
alegando, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, porquanto devidamente demonstrada, por meio das imagens de satélites, a existência de desmatamento ilegal na propriedade da parte recorrida.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1) SEJA RECEBIDO E CONHECIDO O PRESENTE RECURSO,
CONCEDENDO-SE O EFEITO ATIVO
, a fim de se determinar, liminarmente, a REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA proferida pelo juízo singular, deferindo-se a
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
,
nos termos do art. 1.019 do CPC
, dando ciência ao juízo de primeiro grau,
para ordenar judicialmente
:

a.
A imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 22,17 ha desmatados ilegalmente da “Fazenda Bragatti IV”, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

b.
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

c.
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

d.
Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

e.
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação e todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

f.
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

g.
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

h.
Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 114.644,17 (Cento e quatorze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente);

i.
Inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD;

j.
Expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

k.
Expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

l.
Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

m.
Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

n.
Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

o.
Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;

p.
A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.

2)
A intimação da parte agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento;

3)
Após a juntada do parecer do(a) Douto(a) Procurador(a) de Justiça que oficiará no feito, pugna-se seja
PROVIDO
o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a fim de
reformar
a
decisão do juízo singular
nos exatos termos dos pleitos formulados no item “1” deste tópico.

(...)”
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - O afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que por sua vez, não foi verificado no atual estágio da lide.

III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da hipotética ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, pois os descontos supostamente indevidos ocorrem desde o mês de janeiro do ano de 2018 e apenas nesse momento a parte busca discutir a questão.

(N.U 1006827-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)”.

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante ensina o art.300, § 3°, do CPC.

C
onforme irrompe das normas legais, a existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte agravante.

Sobre esse assunto, o Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Manual do Processo de Conhecimento, 5.ª edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 216, é claro ao afirmar:

“
Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento
”.

Da análise dos documentos que instruem o presente agravo
, observa-se que a ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado no auto de infração n.º 21043892,

que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.º 305/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, o desmatamento a corte raso de 22,17 hectares de vegetação nativa, em área de preservação especial, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Todavia, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a pretensão da parte recorrente não merece acolhida, uma vez que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas relativas ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), e, ainda,
à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
.

Com efeito, tais determinações, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais.

O artigo 301, do CPC, assim preleciona:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301, do CPC também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300.

In casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto inexistem indícios de atos de dilapidação do patrimônio da parte Agravada ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

Nesse sentido:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – EMBARGO DAS ATIVIDADES – ADEQUAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AFASTAMENTO – MULTA – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a realização de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental e implementação de loteamento urbano sem a devida licença ambiental, escorreitas as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere abstenção de novas obras, de transformação física da área ou sua exploração, bem como de suspensão da comercialização de lotes, para se evitar a continuidade da lesão ao meio ambiente urbanístico. A medida de indisponibilidade de bens, para fins de garantia de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso. Deve-se reduzir o valor da multa quando excessivo à luz do caso concreto.

(TJ-MT 10114264820198110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)”.

Destaca-se, ainda, que, por ora, a medida de embargo da área degradada afigura-se desproporcional,

nesta fase sumária, uma vez que, a decisão combatida determinou que a parte agravada promova a adesão ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e, consequentemente, providencie a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural – “Fazenda Bragatti IV”, assim como realizado o embargo administrativo do bem (
ID. 111838994, pág. 55).

Sendo assim, a suspensão de todas as atividades no local somente deve ser aplicada caso as medidas anteriores não produzam os efeitos de proteção esperados, sob pena configurar
periculum in mora inverso
, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação a agravada.

À proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
,
SUSPENSÃO
DE FINANCIAMENTOS / INCENTIVOS FISCAIS, AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DESTAS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.
Não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, §5º, do CPC.
Imprescindibilidade do decreto de
indisponibilidade
de
bens
,
suspensão
de linhas de financiamento / incentivos fiscais, averbação da demanda na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação da área degradada não demonstrados, aliado ao risco de irreversibilidade na concessão das medidas.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 1008984-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
– DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO
AMBIENTAL
– DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
– ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO
AMBIENTAL
EVIDENCIADO – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL, A
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
E DETERMINADA A
SUSPENSÃO
DAS
ATIVIDADES
E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL
– MEDIDAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS A SEREM APLICADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação
ambiental
por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão
ambiental
competente, que possui presunção de veracidade.
2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito
ambiental
, o decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a
suspensão
de todas as
atividades
no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela, quando além de já ter sido determinado o embargo administrativo da área degradada, a decisão agravada impôs ao requerido medidas de recuperação
ambiental
da área degradada.
3. A decretação liminar da
indisponibilidade
de
bens
exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.
4. A medida de
suspensão
de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da
atividade
econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.
5. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)”.

“
AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS – INTIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECISUM MONOCRÁTICO – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, porquanto requer a coexistência da plausibilidade do direito, ou seja, a aparência de razão das alegações iniciais. Se afigura extrema a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inerida a área embargada. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada. A desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em face da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, quer seja em virtude da existência de fundamento jurídico permissivo, constitui uma soma de medidas que ultrapassam àquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, que corroboram o periculum in mora inverso. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AI: 10039462420168110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/04/2018)”.

Ademais, não vislumbro elementos que demonstrem a reiteração da prática de atividades lesivas ao meio ambiente ou que a parte recorrida está tentando furtar-se de eventual obrigação a ser imposta nos autos de origem, corroborando com isso a adesão ao PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) realizada no ID. 116119791 (autos n.º 1002892-77.2021.8.11.0087).

Da mesma forma, a
suspensão
cautelar de linhas de financiamento e benefícios fiscais, bem como imposição de outras sanções econômicas, mostra-se excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravada, em violação ao art.
170
, inciso
III
, da
CF
, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória.

Por outro lado, se mostra possível a pretensão de inscrição da demanda no registro de imóveis, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, revelando-se como cautela menos onerosa, porquanto não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
.

1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico.

2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.

3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010)
”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

(TJ-MT – AI: 10028206520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020)
”.

Ressalto, por oportuno, a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, determinando, apenas, a inscrição da presente demanda na matrícula do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023